Tribunal: TJDFT
Processo: 0705323-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705323-38.2021.8.07.0001 APELANTE: HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA APELADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DESPACHO Manifeste-se a apelante/embargante (HEPTA), sobre o cumprimento do parcelamento do débito (id 42811158) na Execução 0737515- 58.2020.807.0001 (id 41606288), em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a implicar a perda do objeto dos declaratórios, os quais, em caso de silêncio, serão assim considerados. I. Brasília, 24/03/2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator